Tribunal: TJSP
Processo: 0000090-36.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime aberto – Inadmissibilidade – Ausência do requisito subjetivo. Exame criminológico desfavorável – NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000090-36.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
FERNANDO APARECIDO XAVIER, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000090-36.2020.8.26.0154 -Voto no 39036
2
Voto no 39036
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0000090-36.2020.8.26.0154
Agravante: Fernando Aparecido Xavier
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz de 1a Instância: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão ao regime aberto
Inadmissibilidade
Ausência do requisito subjetivo. Exame
criminológico desfavorável
NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
FERNANDO APARECIDO XAVIER contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz da Vara das Execuções Criminais, que indeferiu o pedido de
progressão ao regime aberto, ante o não preenchimento do requisito subjetivo
(fls. 01/05).
O Ministério Público, em contraminuta, pugna pelo não
provimento ao agravo (fls. 36/38).
Mantida a decisão (fls. 39), o parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (fls. 47/48).
É O RELATÓRIO.
Irresignado com a r. decisão que indeferiu o pedido de
progressão de regime, insurge-se o agravante requerendo a reforma da
mesma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000090-36.2020.8.26.0154 -Voto no 39036
3
O agravo não comporta provimento.
O sentenciado cumpre pena total de 06 (seis) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto por roubo majorado
(fls. 09/18).
O MM. Magistrado a quo, ao analisar o pedido formulado,
houve por bem indeferí-lo em decisão fundamentada (fls. 19/20), por
entender que o agravante não preenchia o requisito subjetivo para o
recebimento do benefício.
Extrai-se dos autos que o exame criminológico do agravante
resultou desfavorável à concessão do benefício, porquanto “assumiu seus
delitos, mas não soube discorrer sobre suas motivações”, “o sentenciado em
questão relatou comportamentos incoerentes com desejo de mudança de
estilo de vida, apresentando assim, reflexões críticas e capacidade
autoavaliativas insatisfatórias, bem como planos pouco elaborados” e que
“indicou significativo comprometimento pela drogadição, sendo assim talvez
necessário apoio e estrutura nesse sentido, prevenindo os mecanismos
desencadeadores de uma proximidade com a criminalidade envolvidos em tal
contexto” (06/08), configurando mais um elemento de convicção acerca da
ausência, por ora, de amadurecimento pessoal.
Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime
pelo qual o agravante foi condenado (roubo majorado) e aos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000090-36.2020.8.26.0154 -Voto no 39036
4
elementos de convicção trazidos aos autos, demonstram, estreme de dúvidas,
não ser recomendável a concessão do pedido feito pela defesa.
Assim, em virtude da ausência do requisito, necessária a
manutenção do agravante no regime atual para absorver a terapêutica penal
bem como demonstrar amadurecimento pessoal e mérito à progressão,
demonstrando futuramente estar apto ao regime aberto.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora